Tribunal: STJ
Processo: 1046807-86.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2533977 - SP(2023/0462869-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: TEXTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ - SP258568
LEONARDO WARD CRUZ - SP278362
SYLVIA HELENA DE SOUZA LEITE FERRIGNO - SP456472
EDOUARD DAVID MARCEL DARDENNE NETO - SP474638
EMBARGADO
: CONSORCIO TIDP LINHA 17-OURO
ADVOGADOS
: JOÃO ARTHUR DE CURCI HILDEBRANDT - SP303618
FELIPE DE CARVALHO BRICOLA - SP285637
MARCUS FELIPE BELTRAME FERREIRA - SP434903
GUILHERME DOS SANTOS SILVEIRA CRUZ - SP287500
CARLOS EDUARDO SARMENTO PEREIRA GOMES - SP498356
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE NOVO
JULGAMENTO
DAS
TESES
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC,
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir
art. 1.022)
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 967cca81-0704-449c-a8b8-32d7ef1d4b5d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2533977 - SP(2023/0462869-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: TEXTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ - SP258568
LEONARDO WARD CRUZ - SP278362
SYLVIA HELENA DE SOUZA LEITE FERRIGNO - SP456472
EDOUARD DAVID MARCEL DARDENNE NETO - SP474638
EMBARGADO
: CONSORCIO TIDP LINHA 17-OURO
ADVOGADOS
: JOÃO ARTHUR DE CURCI HILDEBRANDT - SP303618
FELIPE DE CARVALHO BRICOLA - SP285637
MARCUS FELIPE BELTRAME FERREIRA - SP434903
GUILHERME DOS SANTOS SILVEIRA CRUZ - SP287500
CARLOS EDUARDO SARMENTO PEREIRA GOMES - SP498356
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE NOVO
JULGAMENTO
DAS
TESES
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC,
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir
art. 1.022)
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
de TEXTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA
embargos de declaração
LTDA contra decisão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, em acórdão
assim ementado (e-STJ, fls. 346-355):

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. DIFICULDADE EM
ASSISTIR SESSÃO VIRTUAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PAS DE
NULLITÉ
SANS
GRIEF.
ANÁLISE
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. CONVICÇÃO DO JUÍZO. PERSUASÃO RACIONAL.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que
o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência
Documento eletrônico VDA54990198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:54:57
Código de Controle do Documento: 0d8fd4db-50fe-4678-8203-b9d6c9f926c4

de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido
em desconformidade com os interesses da parte.
2. Não incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar alegada afronta a
dispositivos da Constituição Federal.
3. O reconhecimento de nulidade em julgamento realizado por sessão virtual
somente se justificaria mediante a comprovação de prejuízo efetivo ao
exercício da defesa pela parte.
4. O sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil,
prevê que não cabe compelir o magistrado a acolher com primazia
determinada prova, em detrimento de outras, se, pela análise das provas em
comunhão, estiver convencido da verdade dos fatos. Precedentes.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."

Por meio desse acórdão, o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegada negativa de
prestação jurisdicional, por entender inexistente ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, reconheceu a incompetência do STJ para apreciar tese de violação a dispositivos
constitucionais e assentou que eventual nulidade em julgamento virtual dependeria de
demonstração de prejuízo, o que não se verificou no caso (e-STJ, fls. 344-351).
No mérito infraconstitucional remanescente, reafirmou-se o sistema da persuasão
racional quanto à valoração da prova, inexistindo imposição de prova tarifada, e manteve-se o
acórdão estadual por estar adequadamente fundamentado na análise do conjunto probatório. Ao
final, majoraram-se os honorários sucumbenciais de 15% para 16% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 352-355).
art. 85,
Nessa ocasião, sustenta a embargante a existência de omissão, ao argumento de que
o julgado deixou de enfrentar tese expressamente deduzida no recurso especial relativa à
vedação à prova tarifada, nos termos do
do CPC.
art. 369
Alega que o acórdão, ao afastar a insurgência com fundamento na incidência da
Súmula 7 do STJ, não examinou a distinção entre reexame fático-probatório e controle jurídico
da admissibilidade e suficiência dos meios de prova.
Defende que houve expressa anuência da parte adversa quanto aos serviços
prestados, comprovada por e-mails, relatórios e notas fiscais não impugnados, os quais teriam
sido desconsiderados, com exigência de meio probatório específico (medições rubricadas e
aceite formal), em afronta ao sistema da persuasão racional e à liberdade dos meios de prova.
Afirma, ainda, que a ausência de pronunciamento específico sobre o
do CPC
art. 369
compromete o adequado enfrentamento da matéria federal e o necessário prequestionamento. Ao
final, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com a integração do
acórdão embargado.
Impugnação às fls. 366-370 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre reproduzir o trecho da decisão contra a qual foram opostos
1.
os presente embargos (e-STJ, fls. 352-354):

Documento eletrônico VDA54990198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:54:57
Código de Controle do Documento: 0d8fd4db-50fe-4678-8203-b9d6c9f926c4

"4. A recorrente sustenta violação ao
do Código de Processo Civil,
art. 369
pois o Tribunal de origem teria incorrido em prova tarifada ao exigir, de
forma exclusiva, contrato assinado, desconsiderando relatórios de serviços,
notas fiscais e e-mails de aceite, o que imporia indevida restrição aos meios
de prova legalmente admitidos e obstaria a adequada demonstração dos fatos.
Em segunda instância, o acórdão de apelação delineou os critérios do ônus
probatório e a apreciação dos elementos dos autos, concluindo que
relatórios, notas fiscais e e-mails não amparam a narrativa inicial, em face
das cláusulas contratuais que condicionam o pagamento às medições
rubricadas e ao aceite da contratante. O colegiado, ademais, ressaltou o
exercício do livre convencimento motivado na análise da prova.
Verifique-se, novamente:

'O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
(inciso I) [...]' (e-STJ, fl. 242);

'O C. Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado que ‘não está
obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo
com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento
[...]’' (e-STJ, fl. 244);

'Os documentos que instruíram a petição inicial não conferem suporte
a essa alegação, não servindo a esse desiderato os relatórios de
serviços de fls.
as notas fiscais de fls.
ou as mensagens
97/101,
102/104
eletrônicas de fls.
' (e-STJ, fl. 244);
105/112.

'A cláusula quinta do contrato [...] ‘As Partes atestarão o valor devido,
mediante medição periódica mensal [...] devidamente rubricada pelas
Partes [...] O pagamento [...] estará sempre condicionado ao aceite e
aprovação da Contratante das medições’' (e-STJ, fls. 244-245).
A insurgência não pode ser acolhida.
O regime da persuasão racional, consagrado pelo Código de Processo Civil,
estabelece que não se deve constranger o magistrado a atribuir primazia a
uma prova específica em detrimento das demais, quando, a partir da
apreciação do conjunto probatório, estiver formado seu convencimento sobre
a verdade dos fatos.
A propósito:
'PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
JULGADA
IMPROCEDENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS
INSUFICIENTE (
. CERCEAMENTO DE DEFESA
SÚMULA 7/STJ)
NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
a hipótese
CPC/2015
em que o Tribunal de origem se manifesta clara e fundamentadamente
acerca dos pontos indispensáveis para o deslinde da controvérsia,
apreciando-a devidamente e apontando as razões de seu
convencimento, apenas decidindo de forma contrária aos interesses da
parte recorrente.
2. O sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo
Civil, prevê que não cabe compelir o magistrado a acolher com
primazia determinada prova, em detrimento de outras, se, pela análise
das provas em comunhão, estiver convencido da verdade dos fatos.
Precedentes.
3. Na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa
quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada a
desnecessidade da prova requerida, ante a suficiência das demais
provas já produzidas.
Documento eletrônico VDA54990198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:54:57
Código de Controle do Documento: 0d8fd4db-50fe-4678-8203-b9d6c9f926c4

4. Agravo interno desprovido' (AgInt no
relator
AREsp n. 1.975.654/RJ,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/5/2025,
DJEN de 12/9/2025)

'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PERSUASÃO RACIONAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 e 568 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a análise de mérito do recurso especial
demandaria o reexame de prova.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. Consoante entendimento pacífico desta Corte, no sistema da
persuasão racional, adotado pela legislação processual civil, (arts.
370 e 371 do
), o magistrado é livre para examinar o conjunto
CPC/15
fático-probatório produzido nos autos e firmar sua convicção, desde
que indique de forma fundamentada os elementos do seu
convencimento.
5. A presunção de hipossuficiência é relativa e não se aplica
automaticamente a pessoas jurídicas, que devem comprovar a
precariedade de sua situação financeira para obter o benefício da
gratuidade de justiça.
6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do
STJ).
7. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n.
83 e 568 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. Para fins de concessão da justiça gratuita, há
presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui
condições de arcar com as despesas do processo, podendo o
magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que
infirmem a alegada hipossuficiência. 2. A concessão do benefício de
gratuidade de justiça a pessoa jurídica requer a comprovação da
precariedade de sua situação financeira, não havendo presunção de
insuficiência de recursos. 3. O recurso especial não admite reexame de
provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 4. O entendimento adotado
pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência pacífica do
STJ' (AgInt no
relator Ministro ANTONIO
AREsp n. 2.596.824/GO,
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN
1/9/2025,
de 5/9/2025)

'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7
SÚMULA N. 83/STJ.
DO STJ.
Documento eletrônico VDA54990198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:54:57
Código de Controle do Documento: 0d8fd4db-50fe-4678-8203-b9d6c9f926c4

1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.
2. No sistema da persuasão racional, adotado pelos arts. 370 e 371 do
CPC, o magistrado é livre para analisar as provas dos autos,
formando com base nelas a sua convicção, desde que aponte de forma
fundamentada os elementos de seu convencimento (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.783.444/DF,
Turma, DJe de
.
23/9/2021)
3.Modificar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido quanto à
suficiência das provas produzidas esbarra, necessariamente, no óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
4. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ,
firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é
permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros
remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa
do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso
concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo
em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), podendo ser
utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa
média
do
mercado
para
as
operações
equivalentes
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
REsp n. 1.061.530/RS,
Seção, julgado em
DJe de
.
22/10/2008,
10/3/2009)
5. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo concluiu
haver significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e
a taxa média de mercado para operações da mesma espécie,
reconhecendo a desvantagem excessiva ao consumidor sem deixar de
considerar as peculiaridades inerentes ao caso concreto, razão pela
qual incide a
6. Para decidir em sentido contrário ao
Súmula 83/STJ
do acórdão recorrido, reconhecendo a presença de outros fatores que
justificariam o percentual dos juros pactuado, seria necessário o
reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado
a esta Corte em razão das Súmulas 5 e 7/STJ.
7. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão
agravada.
Agravo interno improvido' (AgInt no
relator
AREsp n. 2.919.240/RS,
Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025)
No caso, o Colegiado Estadual não se convenceu da existência do direito, ao
apreciar as provas constantes nos autos - diferentemente do interesse da
recorrente. Não há que se falar em uso de prova tarifada, mas na análise
global do conjunto probatório e na interpretação de cláusulas contratuais,
como está claro no acórdão.
Desse modo, o recurso especial não pode ser provido também neste ponto."
Grifos originais.

Diante dessa decisão, a embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao argumento
de que o acórdão deixou de apreciar tese jurídica expressamente veiculada no recurso especial,
concernente à vedação de tarifação dos meios de prova, nos termos do
do Código de
art. 369
Processo Civil.
Aduz que o julgado, ao repelir a insurgência sob o fundamento da incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, não enfrentou a distinção, igualmente suscitada, entre
o reexame do conjunto fático-probatório e o controle jurídico acerca da admissibilidade e da
suficiência dos meios de prova produzidos.
Sustenta, ainda, que restou demonstrada a anuência expressa da parte adversa quanto
à prestação dos serviços, evidenciada por mensagens eletrônicas, relatórios técnicos e notas
fiscais não impugnadas, os quais teriam sido desconsiderados mediante a exigência de meio
Documento eletrônico VDA54990198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:54:57
Código de Controle do Documento: 0d8fd4db-50fe-4678-8203-b9d6c9f926c4

probatório específico — como medições rubricadas e aceite formal — em afronta ao sistema da
persuasão racional e à liberdade probatória.
Assevera, por fim, que a ausência de pronunciamento específico acerca do art. 369
do CPC compromete o adequado enfrentamento da matéria federal e o indispensável
prequestionamento, pugnando pelo acolhimento dos embargos para suprimento da omissão e
integração do acórdão embargado.
Os embargos não merecem ser acolhidos.
O recurso apresentado tem como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como, serve para corrigir erro material
(CPC,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Na hipótese, não se verifica qualquer omissão no julgado ou falha em sua
fundamentação.
Como se observa dos fundamentos do
, não se vislumbra a alegada violação
decisum
dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, na medida em que se dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente
acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no
sentido de que: "Não se verifica ofensa aos artigos
e
, do CPC, quando o Tribunal
489
1.022
, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais,
decide
não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação
" (AgInt no
relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
jurisdicional
AREsp n. 2.684.231/MS,
TURMA, julgado em
DJEN de
AgInt no
25/11/2024,
29/11/2024;
AREsp n. 1.521.175/MT,
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
19/4/2024)
Salienta-se, ademais, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de
maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante.
O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as teses
devolvidas a esta Corte. No tocante à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, consignou-
se expressamente a inexistência de negativa de prestação jurisdicional, destacando-se que o
Tribunal de origem enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido desfavorável à recorrente. A conclusão adotada afastou a existência de omissão,
obscuridade ou contradição, deixando claro que o inconformismo da parte não se confunde com
vício integrativo.
No que se refere à suposta ofensa ao
do CPC, o julgado foi igualmente
art. 369
explícito ao examinar a alegação de "prova tarifada". Assentou-se que o Tribunal estadual não
exigiu meio probatório exclusivo em afronta ao sistema processual, mas procedeu à análise
à luz das cláusulas contratuais e das regras do ônus da prova,
do conjunto probatório
.
formando seu convencimento segundo o princípio da persuasão racional
Documento eletrônico VDA54990198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:54:57
Código de Controle do Documento: 0d8fd4db-50fe-4678-8203-b9d6c9f926c4

, a saber, pela insuficiência dos relatórios,
A conclusão a que chegou a Corte local
notas fiscais e comunicações eletrônicas decorreu da interpretação das condições contratuais e da
valoração das provas produzidas, é circunstância que afasta qualquer omissão e evidencia que a
,
pretensão recursal demandaria, em verdade, o reexame do acervo fático-probatório
providência inviável em recurso especial.
Portanto, os embargos de declaração revelam mero inconformismo com o resultado
do julgamento e intento de rediscussão do mérito recursal, o que extrapola os estreitos limites do
recurso interposto.
Dessa forma, as razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a
existência de nenhum dos vícios previstos no
do CPC; ao revés, todas as questões
art. 1.022
foram analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que,
por si só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição
dos aclaratórios.

2. Dispositivo.
Por todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54990198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:54:57
Código de Controle do Documento: 0d8fd4db-50fe-4678-8203-b9d6c9f926c4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.533.977 / SP
Número Registro: 2023/0462869-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10468078620228260100
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TEXTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS : RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ - SP258568
LEONARDO WARD CRUZ - SP278362
SYLVIA HELENA DE SOUZA LEITE FERRIGNO - SP456472
EDOUARD DAVID MARCEL DARDENNE NETO - SP474638
AGRAVADO
: CONSORCIO TIDP LINHA 17-OURO
ADVOGADOS : JOÃO ARTHUR DE CURCI HILDEBRANDT - SP303618
FELIPE DE CARVALHO BRICOLA - SP285637
MARCUS FELIPE BELTRAME FERREIRA - SP434903
GUILHERME DOS SANTOS SILVEIRA CRUZ - SP287500
CARLOS EDUARDO SARMENTO PEREIRA GOMES - SP498356
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TEXTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ - SP258568
Documento eletrônico VDA55296843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:39
Código de Controle do Documento: d54458dd-44f8-4be6-a279-d55844248254

LEONARDO WARD CRUZ - SP278362
SYLVIA HELENA DE SOUZA LEITE FERRIGNO - SP456472
EDOUARD DAVID MARCEL DARDENNE NETO - SP474638
EMBARGADO : CONSORCIO TIDP LINHA 17-OURO
ADVOGADOS
: JOÃO ARTHUR DE CURCI HILDEBRANDT - SP303618
FELIPE DE CARVALHO BRICOLA - SP285637
MARCUS FELIPE BELTRAME FERREIRA - SP434903
GUILHERME DOS SANTOS SILVEIRA CRUZ - SP287500
CARLOS EDUARDO SARMENTO PEREIRA GOMES - SP498356
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:39
Código de Controle do Documento: d54458dd-44f8-4be6-a279-d55844248254